Tribunal: TJDFT
Processo: 0712169-25.2018.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADAS. CONCURSO PÚBLICO. QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA. PEDIDO DE PERÍCIA. DESNECESSIDADE. LEGALIDADE. PODER JUDICIÁRIO. INGERÊNCIA NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE.

1. As preliminares suscitadas referiam-se ao indeferimento da prova pericial. Ante a comprovação de que a matéria recebeu o tratamento adequado afasta-se qualquer ilegalidade.

2. Em matéria de concurso público, a atuação do Poder Judiciário é limitada e, a priori, não cabe intervir nos critérios de avaliação e correção das questões de prova fixados por banca examinadora, salvo nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade, bem como verificação da compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame.

3. Recurso conhecido e desprovido.